Tribunal: STF
Processo: ARE 1485159
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. GARANTIA DO JUÍZO. MITIGAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITO PRÉVIO AO PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INDISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM GARANTIR O JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇACONFIRMADA.



    1. Tratam os autos de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Fiscais da Comarca de Fortaleza-CE que decidiu pela extinção dos embargos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC.



    2. No caso, ainda que a insurgente alegue incapacidade financeira, trata-se da aplicação do princípio da especialidade do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, ao dispor que ‘não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução’.



    3. Há necessidade de comprovação de insuficiência de recursos para isentar o devedor de garantir o juízo na interposição dos embargos à execução.



    4. É o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo’ (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRATURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019).



    4. Ausência de comprovação da impossibilidade da executada em garantir a execução fiscal. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que tal encontraria óbice nas Súmula 279 e 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da necessária garantia do juízo, para admissão dos embargos à execução fiscal, e da falta de comprovação, pela embargante, da impossibilidade de fazê-lo, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional seria, no máximo, se existente, indireta ou reflexa, assim como, reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. GARANTIA DO JUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.409.801-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 28/6/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.07.881-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 994.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/6/2017)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente